Tribunal: TJES
Processo: 5002173-63.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002173-63.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JORGE ALLAN XAVIER QUINTEIRO em face de MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, por meio da qual pretende indenização por danos materiais e morais, sob a alegação de que seu veículo restou atingido por pedra lançada por roçadeira operada por funcionário do ente municipal Requerido.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, pra condenar o Requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 797,80, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença no tocante ao capítulo relativo aos danos morais, alegando que a situação causou grande susto e medo, ao que se seguiu sucessivas tentativas de solução administrativa da controvérsia, sem êxito.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer não restar suficientemente demonstrado que o atingimento de seu veículo por pedra advinda de operador de roçadeira causou transtornos que ultrapassem os aborrecimentos normais da vida em sociedade.

De um lado, infere-se da prova dos autos a ausência de magnitude do dano ao veículo, cujo para-brisa trincou em diminuta proporção, não se podendo presumir que tenha havido exposição da integridade física dos passageiros a risco ou que a situação tenha gerado o sofrimento alegado à exordial.

Ademais, em relação à suposta
via crucis
enfrentada para resolução administrativa da controvérsia, dos autos se depreende apenas uma tentativa de obtenção de indenização administrativa. Inexistem outras provas que corroborem com a narrativa autoral ou permitam invocar a teoria do desvio produtivo / perda de tempo útil.

Assim, ante a falta de prova de que o prejuízo material, por si só, afrontou a dignidade humana do Recorrente e violou seus direitos da personalidade, descabida a imposição de indenização a título de danos morais.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)